Tribunal: STF
Processo: RE 1274524
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário (eDoc 3, fls. 57/66) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que está assim ementado (eDoc 3, fls. 25/50):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. (1° APELO). NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CRIMES CONEXOS (ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR). INOCORRÊNCIA. 



    I - Demonstrado que a tese adotada pelos jurados encontra respaldo nos elementos probatórios; em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", da CF), deve ser mantida a condenação nos exatos termos em que proferida, mostrando-se incomportável a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. (1° APELO). REFORMATIO IN PEJUS. NOVO JULGAMENTO. PENA SUPERIOR, À 1° CONDENAÇÃO. OCORRÊNCIA. 



    II - O Juiz - Presidente do Tribunal do Júri, quando do segundo julgamento, após provimento do recurso exclusivo da defesa, não pode aplicar pena mais severa do que aquela resultante da decisão anulada, desde que estejam presentes - reconhecidos pelo novo Júri - os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias admitidos no julgamento anterior, impondo-se ao julgador a vedação imposta pelo art. 617 do CPP. (2° APELO) INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DUAS QUALIFICADORAS. 



    III - Conforme doutrina e jurisprudência dominantes, havendo duas qualificadoras, a primeira qualifica o crime, promovendo a alteração da pena em abstrato, e a outra pode ser apreciada como circunstância agravante na segunda fase (se como tal prevista) ou, residualmente, nas circunstâncias judiciais na primeira fase. APELAÇÕES CONHECIDAS. 1° APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 2° RECURSO DESPROVIDO. 



    (Apelação Criminal n. 25950-89.2011.8.09.0069, juiz substituto Sival Guerra Pires)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou à norma contida no art. 5, XXXVIII, c, da Constituição da República. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso, assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA APÓS A ANULAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA PELO JUIZ-PRESIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À PENA ESTABELECIDA NO PRIMEIRO JULGAMENTO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, verifico que razão assiste à parte recorrente.



    Consta dos autos que o recorrente foi absolvido pelo delito de roubo, tendo sido o julgamento anulado em razão de recurso exclusivo da defesa. Submetido a novo julgamento, houve condenação pelo crime de roubo. O acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de reformatio in pejus indireta com os seguintes fundamentos (eDoc 3, fls. 33-36):



    II) Da ocorrência de reformatio in pejus, tendo em vista a imposição de pena superior à concretizada na sentença anulada (tese formulada pelo 1° apelante – Maxney Evaristo de Freitas).



    Em 24/07/2012, o apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, previsto no artigo 121, § 2°, incisos IV e V, e corrupção de menor, artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, sendo-lhe fixada pena total de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão (concurso material: 14 anos pelo crime de homicídio e 01 ano e 03 meses pelo crime de corrupção de menor) a ser cumprida em regime inicial fechado (fls. 540/544). 



    Na ocasião, foi absolvido quanto ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma. 



    O primeiro julgamento foi anulado após julgamento dos Embargos Infringentes, o qual foi provido para prevalecer o voto minoritário da lavra do Des. Itaney Francisco Campos, concluindo-se pela nulidade do julgamento, tanto pela ausência do Termo de Votação dos Quesitos, quanto pela apresentação dos mesmos com redação complexa, a ponto de dificultar o entendimento dos jurados (fls. 666/673 e 712/721). 



    Submetido a novo julgamento (fls. 768/772), em 18.11.2014, a acusação requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa técnica sustentou a tese de excludente da ilicitude em razão da legítima defesa putativa, escusa absolutória ou desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio privilegiado. 



    Houve condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV e V, CP), à pena privativa de liberdade definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e pelo crime de roubo qualificado (157, § 2°, incisos I e II, CP), à pena privativa de liberdade definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em virtude do concurso material (CP, art. 69), a ser cumprida em regime inicial fechado (fls. 780785). 



    Nesta situação, houve absolvição pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B, da lei 8.069/90). 



    Numa síntese, tem-se que a denúncia imputou três condutas ao apelante e que na sentença anulada o agente foi condenado prática de homicídio qualificado e corrupção de menor e absolvido do crime de roubo qualificado, já na segunda condenação o Conselho de Sentença houve por bem condená-lo pela prática de homicídio qualificado e roubo qualificado, absolvendo-o do crime de corrupção de menor. 



    Tenho que razão assiste ao apelante, porque apesar de crimes conexos diferentes, dado que o primeiro Júri foi anulado em sede de Embargos Infringentes, em razão de nulidade de quesitação alegada em recurso exclusivo da defesa, a condenação do processado pela prática de roubo majorado, crime pelo qual foi absolvido no primeiro Júri, viola flagrantemente o princípio da reformatio in pejus indireta. 



    Ora, se o primeiro recurso foi exclusivo da defesa, não se faz admissível que, no segundo julgamento, o processado seja condenado por crime pelo qual foi absolvido anteriormente, levando à fixação de uma pena mais severa que à da decisão anulada. (com meus grifos)



    Nesse contexto, constato que o acórdão recorrido, ao reconhecer a existência de hipótese de reformatio in pejus indireta, solucionou a questão posta com a exclusão da condenação pelo crime de roubo qualificado, sob fundamento da anterior absolvição quando do primeiro julgamento pelo júri. 



    Assim, no caso de recurso exclusivo da defesa importar na anulação da sentença, o novo julgamento não poderá resultar em agravamento da pena ou da situação jurídica do réu, sob pena de incidir em reformatio in pejus indireta. Nesse sentido, cito a doutrina de Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador Ed. JusPodivm, 2020. p. 1749) :



    Destarte, anulada uma sentença mediante recurso exclusivo da defesa, da renovação do ato não poderá resultar para o acusado situação mais desfavorável que a que lhe resultaria do trânsito em julgado da decisão que somente ele recorreu: é o que resulta da vedação da reformatio in pejus indireta. Como se percebe, esta vedação da reformatio in pejus indireta retrata hipótese excepcional em que um ato nulo – sentença anulada pelo Tribunal em recurso exclusivo da defesa – produz o singular, mas compreensível efeito de limitar a pena que venha a ser aplicada em decisão superveniente.



    Com efeito, tendo sido a decisão absolutória pelo delito de roubo anulada em razão de recurso exclusivo da defesa, sem impugnação do órgão de acusação, tenho que a condenação pelo mesmo delito em segundo julgamento incide em afronta à reformatio in pejus indireta.



    Entendo, desse modo, que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o princípio da soberania dos veredictos, presente no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição da República, deve ser compatibilizado com a vedação da reformatio in pejus. Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Direito Penal e Processual Penal. 4. Tribunal do júri. Recurso exclusivo da defesa. Segundo julgamento que impõe pena mais gravosa que a do anterior. Vedação de reformatio in pejus indireta. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 647.302 ED, ministro Gilmar Mendes)



    Habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado (CP, arts. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II). Paciente condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão. Recurso exclusivo da defesa. Anulação do decisum. Designação de novo julgamento. Agravação da reprimenda. Impossibilidade. Ocorrência de reformatio in pejus indireta. Prescrição. Cômputo pela pena concretamente dosada no primeiro julgamento. Extinção da punibilidade reconhecida. Ordem concedida. 



    1. Anulados o julgamento pelo tribunal do júri e a correspondente sentença condenatória, transitada em julgado para a acusação, não pode o acusado, na renovação do julgamento, vir a ser condenado a pena maior do que a imposta na sentença anulada, ainda que com base em circunstância não considerada no julgamento anterior (HC nº 89.544/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 15/5/09).



    2. O paciente foi condenado pela prática de crime de homicídio qualificado, por motivo que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, inciso IV), na modalidade tentada (CP, art. 14, inciso II), tendo-se afastado a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, inciso II).



    3. Portanto, em caso de nova condenação do paciente pelo Júri popular, ainda que reconhecida a presença de ambas as qualificadoras, a pena aplicada não pode superar a pena anteriormente cominada de 8 (oito) anos reclusão, sob pena de se configurar a reformatio in pejus indireta, a qual não é admitida pela Corte. 



    (HC 115.428, ministro Dias Toffoli) 



    1. A soberania relativa do veredicto do conselho de sentença não enseja o agravamento da pena com base em novo julgamento pelo tribunal do júri em consequência de recurso exclusivo da defesa. 



    (HC 165.376, ministra Cármen Lúcia)



    Em suma: Entendo que a exclusão de nova condenação pelo crime de roubo qualificado, com o fundamento de afastar a ocorrência de reformatio in pejus indireta, não caracteriza alegada afronta à soberania dos veredictos.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator